Tribunal: TJDFT
Processo: 0700269-70.2021.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700269-70.2021.8.07.0008 RECORRENTE: IVANILSON APARECIDO ALMEIDA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ARTIGO 309 DO CTB PARA A AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 298, III, DO CTB. IMPOSSIBÍLIDADE. DELITOS AUTONOMOS. CONCURSO MATERIAL DE DELITOS. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os delitos previstos nos artigos 306 e 309, do CTB, são autônomos e podem ser cometidos em concurso material de delitos, não havendo falar em desclassificação do delito previsto no artigo 309 do CTB para a agravante do artigo 298, inciso III, do CTB, pelo fundamento de não ser possível a cumulação com o delito do artigo 306. 2. Apesar de início de julgamento no Superior Tribunal de Justiça que pode ensejar o cancelamento da Súmula 231, do STJ, ela se encontra vigente e produzindo seus efeitos, sendo aplicável ao presente caso. 3. Por ausência de previsão legal e de decisão da Corte Superior determinando a suspensão dos feitos, inviável o acolhimento do pedido de sobrestamento do processo para aguardar o julgamento a respeito do cancelamento da Súmula 231, do STJ. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, sustentando ser indevida a condenação, ao argumento de que praticado o crime de embriaguez ao volante, a ausência de habilitação para dirigir configura agravante, e não delito autônomo. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgado do TJMG, a fim de demonstrá-la. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do NPJ/CEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro e ao dissenso pretoriano relacionado. Isso porque o entendimento do acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. CONTROVÉRSIA SOLUCIONADA POR MEIO DE ENUNCIADO DE SÚMULA. SÚMULA N. 664 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DESAFETAÇÃO. CANCELAMENTO DO TEMA N. 1216/STJ. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA. 1. Em sessão do dia 12/9/2023, o presente feito foi afetado como representativo da seguinte controvérsia: "possibilidade de aplicação do instituto da consunção aos crimes de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB) e o de condução der veículo automotor sem a devida permissão para dirigir ou habilitação (art. 309 do CTB)". 2. Em sessão do dia 8/11/2023, a referida controvérsia foi solucionada com a edição do seguinte enunciado de Súmula: "É inaplicável a consunção entre o delito de embriaguez ao volante e o de condução de veículo automotor sem habilitação" (Súmula n. 664, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 13/11/2023). 3. Assim, mostra-se oportuna a desafetação do processo ao rito dos recursos repetitivos e o cancelamento do tema, notadamente pelo tratamento igualitário conferido ao enunciado de Súmula e ao acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos em relação à aplicação deles pelos juízes, pelos Tribunais de origem e pelo relator nesta Corte, a evidenciar o cumprimento da missão de uniformizar a interpretação da legislação federal e de oferecer uma justiça ágil para a controvérsia. 4. Questão de ordem acolhida para desafetação deste feito e cancelamento do respectivo Tema n. 1216, com a consequente retomada da tramitação dos processos nacionalmente paralisados, bem como retorno dos autos para a Quinta Turma. (REsp n. 2.050.957/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 30/4/2024). Assim, "Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 18/3/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação da parte recorrente, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002